Tribunal: TJMT
Processo: 0009449-93.2014.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009449-93.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO OSTILIO MACEDO - CPF: 039.898.858-71 (APELADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), SANDRA TANIA DE OLIVEIRA - CPF: 090.978.428-08 (APELADO), SELMA GARCIA MACEDO - CPF: 030.482.608-11 (APELADO), MARCELO AUGUSTO MACEDO - CPF: 100.623.478-02 (APELADO), MARTA CARVALHO MACEDO - CPF: 112.007.128-38 (APELADO), IOLANDA CRISTINA MACEDO GIANERI - CPF: 034.050.938-48 (APELADO), DAVID GIANERI - CPF: 725.174.508-97 (APELADO), EVELISE ESMERALDA MACEDO LIMA - CPF: 034.048.458-62 (APELADO), PAULO ROGERIO LIMA - CPF: 088.020.988-75 (APELADO), PATRICIA CRISTIANE MACEDO LIMA - CPF: 181.761.588-28 (APELADO), ROBSON DA VEIGA LIMA - CPF: 291.713.838-67 (APELADO), JOAQUIM SANTOS (APELANTE), VITORIO EMANOEL PAIVA CIRALLI - CPF: 046.544.971-96 (ADVOGADO), MANOELA DA SILVA CANHET - CPF: 453.265.921-34 (APELANTE), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MONTANHER FARIAS - CPF: 586.675.559-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JOAQUIM SANTOS - CPF: 557.532.218-15 (APELANTE), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), ABEL MENDES FERREIRA - CPF: 118.107.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – AUTORES QUE HERDARAM A POSSE DO BEM "
CAUSA MORTIS
" – IMÓVEL DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADO NOS AUTOS – VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DA COMPRA E VENDA – POSSE INJUSTA DO DEMANDADO EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO AOS AUTORES – ART. 561 DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A legitimação para a ação decorre do interesse das partes em relação à pretensão trazida a juízo. A prova documental acostada aos autos é suficiente para demonstrar a legitimidade ativa dos herdeiros, que herdaram a posse do imóvel individualizado na inicial em razão da morte de seus pais.

Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais, (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.

Quanto ao dano moral fixado em sentença, os fatos narrados geraram, indubitavelmente, expectativas e frustrações que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial, eis que desborda o mero dissabor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOAQUIM SANTOS e PAULO CEZAR MONTANHER FARIAS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Nulidade de Ato Jurídico e Danos Morais de no 0009449-93.2014.8.11.0006 - Cód. 174323, proposta por FRANCISCO OSTILIO MACEDO e outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel
sub judice
, nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, com supedâneo na motivação supra e demais normas atinentes à matéria, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para:

•
declarar a nulidade
do negócio jurídico objeto da demanda, concernente à promessa de compra e venda de um imóvel rural com área de 142,9ha, denominado “Fazenda Macedo”, representada pelo contrato juntado nos ids. Num. 37827717 – Págs. 149/155; Num. 37827729 – Págs. 109/116;

•
ratificar a liminar
deferida no feito a fim de determinar a reintegração definitiva da posse do imóvel objeto da lide aos Autores, determinando a desocupação definitiva da área pelos Réus;

•
condenar o
Requerido Paulo Cézar Montanher Farias ao pagamento de indenização por danos morais aos Autores no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a data do evento danoso (venda do imóvel);

Julgo improcedente
o pedido de indenização por danos morais em desfavor dos Requeridos Joaquim Santos e Manoela Canhet Santos pelas razões e fundamentos destacados.

Em sintonia com o princípio da causalidade,
condeno os Requeridos
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC). Do valor apurado, e considerando que os demandados adquirentes do imóvel não foram condenados no pedido de indenização por danos morais, fica estipulado que 70% das verbas de sucumbência ficará a cargo do Requerido Paulo Cézar Montanher Farias e o remanescente de 30% ficará a cargo dos Requeridos Joaquim Santos e Manoela Canhet Santos.

Fica suspensa a exigibilidade do crédito com relação à Requerida Manoela Canhet Santos, porquanto defiro a gratuidade da justiça em favor desta já que é comprovadamente hipossuficiente no âmbito econômico (id. Num. 37827729 - Pág. 39).

Indefiro o pedido de concessão da gratuidade da justiça ao Requerido Paulo Cézar Montanher Faris, visto que não há nos autos quaisquer elementos à subsidiar o pedido, considerando que o Requerido foi citado por edital e representado por Curador Especial.”
(Id. 141354690).

Em suas razões, de Id. 93716549, os primeiros apelantes JOAQUIM SANTOS e MANOELA CANHET SANTOS, pugnam, preliminarmente, pela reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade ativa dos autores para a propositura da ação, dado que reivindicaram imóvel cuja titularidade é de terceiros, com consequente extinção do feito sem julgamento meritório.

No ponto, consignam que a petição inicial inicial foi instruída com matrícula de imóvel diverso daquele em que foi cumprida a liminar de reintegração da posse, e que também é objeto da compra e venda discutida nestes autos.

Quanto ao mérito, discorrem sobre a validade do contrato de compra e venda celebrado entre eles e o procurador dos autores, Paulo Cézar Montanher Farias, que munido de procuração pública, tinha poderes para alienar o imóvel, sendo, portanto, dotado de capacidade e legitimidade para o ato.

Consignam que ficou comprovada realização do pagamento de R$300.000,00 (trezentos mil reais) pela aquisição do imóvel ao procurador dos autores, restando apenas o valor de R$157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais), que seria adimplido no momento da transferência da propriedade.

Registram que possuem condição de locatário desde fevereiro de 2008, proveniente do contrato de aluguel celebrado com o verdadeiro proprietário, Sr. Demivaldo Gil do Amaral, que adquiriu o imóvel em 01 de julho de 1997, por meio de contrato de compra e venda entabulado com a apelada Gaspar Radiodifusão Ltda, à época, representada pela sua sócia proprietária, a Sra. Janete Gomes Riva, conforme documentos de fls. 112/113.

Em seguida, apontam a ocorrência de má-fé dos autores, uma vez que a procuração outorgada a Paulo Cézar não expressa a condição resolutiva levantada na inicial, salientando que não há disposição no sentido de que somente poderia ser o imóvel vendido após a realização do inventário.

Reafirmar que os autores buscam transmitir aos demandados o ônus de terem elegido um procurador inidôneo, e para isto tentam deturpar o conteúdo da procuração na qual sequer tem expressa condição
sine qua non
, de que a terra somente poderia ser vendida após o inventário da mesma.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, com a consequente extinção da ação sem resolução de mérito. De forma sucessiva, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, no sentido de julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse e nulidade do contrato de compra e venda da propriedade rural versada, e por via de consequência, seja determinada a reintegração da posse dos Apelantes na terra em litígio, e declarada à validade do negócio jurídico em comento.

O segundo apelante, PAULO CEZAR MONTANHER FARIAS, por sua vez, nas razões de Id. 141354693, também defende, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos autores por não demonstrarem que o imóvel a que se vindica a declaração de nulidade da venda aos requeridos Joaquim Santos e Manoela Canhet Santos lhes pertenciam.

Quanto ao mérito, sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores do dever de indenizar e requer seja afastada a sua condenação quanto ao pagamento dos danos morais. De forma sucessiva, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Em seguida, requer a reforma da sentença no ponto relativo ao indeferimento da assistência judiciária, com a consequente suspensão do pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, com fulcro no artigo 98, § 3o, do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 141354696 e 141354697, por meio das quais a parte apelada requer o não conhecimento dos recursos face à deserção. No mérito, protesto pelo desprovimento de ambos os apelos.

Os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que indicou a ausência de interesse público ou social para intervir no feito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação de reintegração de posse c/c nulidade de ato jurídico e danos morais proposta por FRANCISCO OSTILO MACEDO e outros, ora apelados, em face de JOAQUIM SANTOS, MANOELA CANHET SANTOS e PAULO CEZAR MONTANHER FARIAS ora apelantes, em que foi determinada a desocupação da área esbulhada concernente a um imóvel rural com área de 142,9ha, denominado “Fazenda Macedo”, localizado no Município de Cáceres/MT, representado pelo contrato juntado no Id. 141352296 - pg. 03/12.

Em apertada síntese, os apelados sustentam na inicial que são legítimos herdeiros e possuidores do imóvel
sub judice
.

Aduzem que a referida área foi objeto de contrato de arrendamento formalizado entre os Requerentes e a pessoa de Abel Mendes Ferreira, sendo estipulado como termo final 27.03.2013.

Afirmam que findado o contrato de arrendamento, outorgaram procuração pública ao requerido Paulo Cezar Montanher Farias tão somente para que este adotasse as medidas necessárias para despejo do arrendatário, não tendo sido concedida qualquer autorização para venda do bem.

Sustentam que após o despejo do arrendatário, o qual se deu por força de decisão judicial emanada do processo no 4476-95.2014.811.0006, extrapolando os poderes outorgados na procuração e sem anuência dos herdeiros/Autores, o demandado Paulo Cezar promoveu a venda do imóvel ao demandado Joaquim Santos, que ingressou na área praticando esbulho possessório.

Afirmam que após a ocorrência dos fatos, todas as tentativas de contato com o demandado Paulo Cezar restaram infrutíferas, razão pela qual revogaram a procuração outorgada e buscaram as medidas necessárias para retomarem a posse do bem.

Aventam que o suposto esbulho ocorreu em 20.06.2014, menos de ano e dia, razão pela qual requereram a concessão de liminar possessória e a decretação de nulidade do contrato, bem como reparação por danos morais.

Em sentença, o Magistrado
a quo
acolheu parcialmente a pretensão

e determinou a reintegração dos apelados na posse do imóvel
sub judice
, com a desocupação imediata da área esbulhada pelos apelantes, além de condenar Paulo Cézar, ora segundo apelante, ao pagamento dos danos morais no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformados, os demandados recorrem suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos apelados. No ponto, sustentam que não ficou evidenciado sua propriedade sobre o imóvel objeto da declaração de nulidade da venda aos requeridos Joaquim Santos e Manoela Canhet Santos.

.

Pois bem.

Da preliminar de deserção.

Inicialmente, não há que se falar em deserção. É assim porque o preparo recursal foi devidamente recolhido pelo primeiro apelante, JOAQUIM SANTOS, conforme certidão de 164687189. E, o segundo apelo, por ter sido interposto por Curador Especial de PAULO CEZAR MONTANHER FARIAS, independe de preparo, de acordo com respeitável decisão da Presidência nos autos de Recurso de Apelação Cível protocolo no 10430/2000, nos termos da certidão de Id. 142125677.

Desse modo,
rejeito a preliminar
suscitada em contrarrazões.

Da legitimidade ativa.

A legitimação para a ação decorre do interesse das partes em relação à pretensão trazida a juízo. Sobre a matéria Cândido Rangel Dinamarco pontifica:

“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação ente sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre a sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa."
(Instituições de Direito Processual Civil, vol. 2, 5.ed., São Paulo: Malheiros Editores, 5.ed., 2004, p. 307).

As alegações por parte de ambos apelantes não devem prosperar uma vez que a área em litígio é a que consta na exordial.

Nas ações possessórias, o art. 561 do CPC enuncia que para a concessão da reintegração de posse é preciso apurar se estão presentes as seguintes condições:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Como visto, o que importa é a demonstração da posse anterior, a ameaça de moléstia, turbação ou esbulho e a data de seu início. Não se discute, em regra, a titularidade, matéria restrita ao juízo petitório.

Portanto, a questão do domínio fica relegada ao segundo plano na análise em ações possessórias, considerando-se possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
– artigo 1.196 do Código Civil, quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária
” – artigo 1.200 do Código Civil.

Desse modo, o fundamento com que os apelantes sustentam sua ilegitimidade ativa desafia julgamento de mérito.

Da nulidade do negócio jurídico.

Conforme se pode verificar pela que consta na inicial, a área da qual os autores buscam a proteção possessória está indicada no Contrato de compra e venda de Id. 141352296 - og. 37/39 de 142,9ha (cento e quarenta e dois hectares e nove centiares), denominada “Curral da Pedra”, e devidamente localizada pelo documento denominado Certidão de Localização expedida pelo Município de Cáceres de Id. 141352296 - pg. 40, Mapa colacionado no Id. 141352296 - pg. 41 e Contrato de Arrendamento Rural de Id. 141352296- pg.35/36.

Portanto, em que pese qualquer divergência das anotações ocorridas nas matrículas apresentadas nos autos, o que importa é a individualização da área de posse, com a demonstração da posse anterior, a ameaça de moléstia, turbação ou esbulho e a data de seu início. Não se discute, em regra, a titularidade, matéria restrita ao juízo petitório.

Dos requisitos da possessória.

Como bem pontuou o d. Magistrado
a quo
a existência ou não do esbulho possessório somente poderá ser esclarecida após a análise da discussão da validade ou não do negócio jurídico descrito na inicial, no qual figuram como vendedores da área
sub judice
os autores, representados pelo procurador Paulo Cezar Montanher Faria, que supostamente teria excedido os poderes que lhe foram outorgados promovendo a venda do bem aos demandados Joaquim Santos e Manoela Canhet Santos, sem autorização dos autores.

Os adquirentes, ora primeiros apelantes, por sua vez, defendem a validade do negócio jurídico, argumentando, em síntese, que os autores/apelados foram devidamente representados pelo procurador e que teriam anuído com o negócio através de ligação telefônica.

No ponto, resta incontroverso que a suposta participação dos autores, ora apelados, no negócio jurídico firmado com os primeiros apelantes, Joaquim e Manoela Santos, se deu mediante suposta representação do também demandado Paulo Cézar Montanher Farias, consoante se infere do Contrato de Compra e Venda de Id. 141352296 – pg. 142/155.

Além disso, não há dúvidas quanto à existência da procuração que supostamente amparou a representação dos autores, porquanto além de não negarem a outorga de poderes, instruíram a inicial com o aludido instrumento procuratório, no qual conferiram ao requerido Paulo Cézar Montanher Farias vários poderes de representação.

Com relação ao alegado vício de consentimento refutado pelos primeiros apelantes, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao declarar a nulidade da referida compra e venda, pois eivada de vício na sua origem
.

Ao analisar a redação da procuração, observa-se que, de fato, dentre os poderes estabelecidos, os autores autorizaram a venda do imóvel objeto da lide mediante representação pelo outorgado. Por outro lado, referida autorização tinha como condição expressa que a venda fosse precedida pela realização de inventário.

Em outras palavras, a redação contida no item “2” do instrumento procuratório constou, de forma evidente e expressa, que a venda, cessão ou qualquer outra forma de alienação da área/imóvel só poderiam ser realizadas após a realização do inventário, vejamos:

“2)- outorgando-lhe ainda poderes para posteriormente ao inventário vender, anuir,: ceder ou por qualquer outra formar alienar, a fração ideal que é titular sobre o imóvel acima referido.”.

Ocorre que aludida condição resolutiva contida no instrumento procuratório não foi observada, já que o negócio jurídico foi entabulado antes de ser realizado inventário e partilha do bem herdado pelos autores.

Nota-se que, uma das finalidades da procuração outorgada pelos autores ao réu Paulo Cézar era a contratação de advogado para “
requerer a abertura e o processamento da partilha extrajudicial dos bens deixados por falecimentos de OSTILIO FELIX DE MACEDO” (item “1”); “...aceitar, outorgar, assinar a escritura de inventário dos “de cujus", com todas as formalidades legais e de direito;”.
Ou seja, o próprio procurador era o responsável pela contratação de advogado para cumprimento da condição precedente à venda do bem
(item “2”)
, contudo, infringiu o pré-requisito e promoveu a venda do bem antes de ser realizado o inventário e partilha.

Desse modo, a não observância do requisito estabelecido pelo mandato procuratório para validade do ato de alienação leva à imperfectividade e ineficácia da representação, nos termos do art. 662 do Código Civil:

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Aliás, como bem consignou o d. Julgador
a quo
, o representado somente se vincula a atos em que a manifestação da vontade pelo representante observou os limites da representação, nos termos do art. 116 do CC:

“A manifestação de vontade pelo representante, nos limites dos seus poderes, produz efeitos em relação ao representado”.

Assim, correto afirmar que não houve declaração de vontade dos autores, pressuposto essencial no plano de existência e validade do negócio jurídico, maculando a relação negocial em sua origem.

Tal premissa reside na redação do art. 482 do Código Civil, o qual dispõe:
“A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço
”.

A respeito da possibilidade de haver manifestação da vontade de outras formas senão documentada (forma verbal, por ex.), muito embora os réus defendam que os autores teriam anuído e expressado o interesse na compra e venda em contexto, não trouxeram prova nesse sentido, ônus que lhe incumbiam (art. 373, inciso II, CPC).

No ponto, embora evidenciado que entraram em contato com a autora Selma por meio de ligação telefônica, o que foi confirmado pela própria requerente ao prestar depoimento, há de se ressaltar que o imóvel é fruto de herança de outros herdeiros/requerentes. Ou seja, a celebração do negócio dependia da anuência de todos os herdeiros do bem, o que não se verifica nas provas colacionadas aos autos.

Por fim, importa registrar que não ficou comprovado nos autos que os autores obtiveram qualquer proveito econômico com relação ao contrato de compra e venda. Ao prestarem esclarecimentos, às empresas responsáveis pelos depósitos de créditos que pertenciam aos adquirentes, utilizados para pagamento do imóvel objeto do contrato, informaram que os valores foram direcionados ao requerido Paulo Cézar (a pedido dos adquirentes) - Id. .

Tais informações são confirmadas pelos teor dos extratos apresentados pelo Banco do Brasil no qual demonstram o recebimento de valores na conta do requerido Paulo Cézar, nos moldes destacados pelos adquirentes, comprovando que o procurador foi o único beneficiado do proveito econômico obtido com a venda do bem (ids. 141352297 - pg. 180/222).

De outro ângulo, também não se sustenta a alegação dos compradores do imóvel em discussão, de que teriam agido com boa-fé e se resguardado com as medidas necessárias para realização do negócio jurídico em segurança.

Com efeito, em nenhum momento se imputa prática de má-fé aos requeridos compradores do imóvel. Por outro lado, o mesmo não se pode afirmar a respeito do requerido que atuou como procurador dos autores, o qual, além de desconsiderar e extrapolar os limites da procuração, como já exposto, reverteu em benefício próprio o proveito econômico da venda. Ou seja, deixou de observar o princípio da boa-fé em todos os seus aspectos.

No mais, embora os Requeridos compradores defendem que adotaram as medidas prévias necessárias para segurança do negócio jurídico, falharam com relação à interpretação da procuração, que de forma expressa, aponta que a venda do imóvel mediante representação só poderia ocorrer após a realização do inventário. Por certo, também não averiguaram sobre a existência ou não de processo de inventário.

Ademais, com relação a suposta anuência dos autores quanto ao negócio, como exposto, a concordância de apenas um dos herdeiros não é suficiente para configurar suprir a vontade de todos.

Assim, ainda que se admita a boa-fé dos adquirentes, ora requeridos, não há como ignorar a negligência ao entabular o negócio em questão, porquanto não se cercaram dos devidos cuidados por ocasião da celebração.

Frente aos fatos, correta a sentença que decretou a nulidade da alienação em tela por mácula existente em sua origem.

Com efeito, diante da posse injusta dos demandados sobre o imóvel, é possível aferir que os autores/apelados exercem a posse anterior sobre o imóvel objeto da ação, conforme se observa dos documentos jungidos ao feito, em especial pela prova testemunhal colhida em audiência e Contrato de Arrendamento Rural em que o imóvel foi arrendado no ano de 2008, pelo período compreendido entre 27/03/2008 à 27/03/2013 à pessoa denominada Abel Mendes Ferreira, cujo depoimento prestado nos autos corrobora no sentido de demonstrar que a posse do bem era exercida pelos autores, mormente quando indica ter arrendado diretamente de um dos autores.

Destaco trecho do seu depoimento:

“...
Que arrendou a terra do “Macedo” em 2008
; Que nunca viu Paulo lá; Que em 2013 já tinha vencido o contrato, chegou Paulo e Joaquim e outras pessoas falando para que o depoente desocupasse o imóvel; Que ele questionou Paulo se ele tinha alguma procuração e ele disse que não; Que se negou a entregar porque Paulo não tinha procuração...Que eles foram embora dizendo que tiraria o depoente da área; Que o depoente disse que era só eles apresentarem uma procuração; Que nunca mais viu Paulo;
(Grifei).

As testemunhas Ana Cristina Frez e Alberto Ferreira também prestaram depoimento no sentido de reconhecer a vinculação dos autores à área objeto da lide, apontando exercício de posse pela família dos autores.

Ana Cristina mencionou, inclusive, que mesmo morando em outra cidade os autores exerciam a posse sobre a área, como quando menciona que à pedido da requerente Selma verificava a situação da área: “
(...) Que trabalhou um tempo com a Selma, de 2008 a 2010, do tempo que o Sr. Ostílio vinha de São Paulo, ficava aqui, ia pra Fazenda; Que ela foi embora que sempre ela me ligava, pedia para eu dar uma olhada lá...”
.

Além da prova testemunhal, foi acostado nos autos cópia de decisão judicial proferida em ação diversa, movida em desfavor da testemunha Abel, na qual obtiveram provimento para desocupação da área. Referida decisão foi proferida no ano de 2014, e comprova o exercício de posse dos autores sobre a área na época.

Do mesmo modo, caracterizada a ocorrência do esbulho e a data do mesmo, diante da decretação de nulidade do contrato de compra e venda que justificaria a ocupação do imóvel pelos requeridos adquirentes, bem como a perda da posse da área em litígio, caracterizada pela própria necessidade dos autores em buscar o Judiciário para reavê-la.

Assim sendo, consequência lógica da nulidade do negócio jurídico de compra e venda envolvendo a área, somado à prova dos requisitos estampados pelo art. 561, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que determinou a reintegração de posse dos autores sobre o bem objeto da lide.

Do dano moral.

Quanto à possibilidade de afastar a condenação do demandado Paulo Cézar, ora segundo apelante, ao pagamento de compensação pelos danos morais supostamente causados aos autores, da mesma forma, não merece acolhimento a irresignação.

A propósito da matéria, como sabido, a responsabilidade civil se funda em três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. Ausente um só desses pressupostos, não há de se falar em indenização.

SERGIO CAVALIERI FILHO (
in
Programa de Responsabilidade Civil, 6a edição, Editora Malheiros, 2005, fl. 41) ensina que:

“(...) Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”;

b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e

c) dano, revelado nas expressões “ violar direito ou causar dano a outrem”.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.”

Na hipótese dos autos, o conjunto probatório indica a violação de um dever jurídico consubstanciado na abusiva alienação de bem imóvel por quem não tinha poder de disposição sobre a coisa.

O fato de ter o segundo apelante praticado ato destoante dos poderes conferidos na procuração, promovendo ilicitamente a venda do imóvel sem a devida anuência dos requerentes e, ainda, ter se apropriado indevidamente do proveito econômico obtido com a venda, culminou em diversos prejuízos aos autores, somada à total ausência de boa-fé no negócio jurídico em discussão, o que caracteriza a ocorrência de dano moral.

Com efeito, os fatos narrados geraram, indubitavelmente, expectativas e frustrações que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial, eis que desborda o mero dissabor.

A propósito, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA “A NON DOMINO” DE ÁREA RURAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A RESCISÃO DO CONTRATO, CONDENAR OS RÉUS/VENDEDORES AO RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGADOS PELO AUTOR/ADQUIRENTE E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PELAS PARTES EM SEDE RECURSAL – INDEFERIMENTO DE AMBOS OS PLEITOS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ORDEM ATENDIDA APENAS PELA PARTE AUTORA – DISCUSSÃO RECURSAL RESTRITA AO VALOR INDENIZATÓRIO – MONTANTE FIXADO EM PATAMAR INFERIOR AO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO AO DUPLO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – VALOR MAJORADO – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. A falta de cumprimento da ordem de recolhimento do preparo implica o não conhecimento do recurso por deserção. 2. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). 3. A venda ilegal e irregular de porção de terras rurais que não eram de propriedade e nem posse dos vendedores (venda “a non domino”) é conduta lesiva de considerável reprovabilidade que justifica o arbitramento de valor da indenização pelos danos morais correspondentes em patamar ligeiramente superior ao fixado no caso (R$ 3 mil), sendo cabível, pois, o acolhimento do recurso para majorá-lo para R$ 10 mil. 4. O acolhimento do pedido de indenização por danos materiais com fixação de montante indenizatório pouco inferior ao indicado na petição inicial não caracteriza sucumbência recíproca ( CPC, art. 86, “caput”), mas apenas mínima ( CPC, art. 86, p.ú.), e, assim, os ônus sucumbenciais devem ser impostos exclusivamente à parte ré.” (N.U 1019334-04.2017.8.11.0041 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 29/11/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENDA A NON DOMINO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. MANUTENÇÃO. HONORARIOS RECURSAIS. 1. A venda a non domino é aquela realizada por quem não tem poder de disposição sobre a coisa. Verificada, no caso, a ocorrência de venda a non domino, deve ser rescindido o contrato de promessa de compra e venda, com o retorno das partes ao status quo ante. 2. A situação vivenciada pela autora, que se viu privada de utilizar-se do bem imóvel contratado, acarretou danos morais indenizáveis. Ademais, restou comprovado nos autos que o vendedor agiu de modo temerário, violando a boa-fé objetiva, já que, para dar maior seriedade à contratação, qualificou-se como veterinário, profissão para a qual não se encontra apto ao exercício. 3. Quantum indenizatório fixado a título de danos morais que deve ser mantido para atender ao caráter punitivo/pedagógico da sanção e por harmônico com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos. Honorários recursais não fixados pois a verba já alcançou o teto legal. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação Cível No 70067217281, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 31/03/2016)

Assim, resta caracterizada a ocorrência de danos morais.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, a reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos concretos, já que tem por escopo compensar os prejuízos das vítimas, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Seguindo essas premissas, de se considerar como medida justa para o caso a condenação do segundo apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor fixado pelo Juízo de primeiro grau em
R$30.000,00 (trinta mil reais),
montante compatível com as particularidades do caso concreto.

Da assistência judiciária.

Sabe-se que a nomeação da Defensoria Pública, como curadora especial, por si só, não traz a presunção da hipossuficiência econômica em relação à parte curatelada, haja vista que a assistência judiciária nesses casos depende da condição financeira do assistido.

Assim, não merece amparo a pretensão do segundo apelante para o deferimento do benefício, na medida em que ausente qualquer prova acerca da real situação financeira do ora postulante.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. RÉU REVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o deferimento dos benefícios da justiça gratuita não se presume, mesmo nos casos em que a Defensoria Pública atue como curador especial de réu revel.Precedentes.2. Dessa forma, não havendo nos autos o deferimento expresso da referida benesse, nem o recolhimento do preparo após intimação da Presidência desta Corte para tanto, deve ser mantida a deserção do recurso especial.3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no RCD no REsp 1645186/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29.08.2017, DJe 05.09.2017).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE - ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - REVELIA - CURADOR ESPECIAL - NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - PARTE VENCIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - PRESUNÇÃO -IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas, por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ.O fato de a parte vencida estar representada pela Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica, a isentá-la do pagamento de custas e honorários advocatícios.”
(TJMT. RAC no 129258/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 19/05/2016).

Desse modo,
mantenho a sentença no ponto
.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023